Tribunal: STJ
Processo: 5000019-58.2020.8.24.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962907 - SC(2025/0216904-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SANTOS ZILLI
ADVOGADOS
: EVANDRO RODRIGO PANDINI - SC018348
EVERTON JOSÉ DA MAIA - SC047086
MATHEUS HENRIQUE BUSSOLARO - SC070706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ONEIDES FABIANI
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH - SC010032
RODOLFO MACEDO DO PRADO - SC041647
INTERES.
: PEDRO MARCHI
INTERES.
: VALDIR MORATELLI
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO LAJUS - SC004922
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC24703
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NEGATIVA GENÉRICA QUANTO ÀS SÚMULAS 7 E
E
83/STJ
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
). INCIDÊNCIA DA
.
(SÚMULA 284/STF
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
A falta de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos
1.
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
negativa genérica quanto aos óbices das Súmulas 7 e
e de
83/STJ
deficiência na demonstração do dissídio
), atrai a
(Súmula 284/STF
incidência do enunciado n. 182/STJ.
Inadmitido o recurso especial com base na
, é
2.
Súmula 83/STJ
indispensável
a
indicação
de
julgados
contemporâneos
ou
supervenientes, com adequado confronto analítico, para evidenciar a
divergência ou a distinção do caso concreto, o que não ocorreu na
espécie.
Agravo regimental não conhecido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56781442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c50e8bb8-d6b7-4f49-8cb4-6ec8fde6849e

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c50e8bb8-d6b7-4f49-8cb4-6ec8fde6849e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962907 - SC(2025/0216904-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SANTOS ZILLI
ADVOGADOS
: EVANDRO RODRIGO PANDINI - SC018348
EVERTON JOSÉ DA MAIA - SC047086
MATHEUS HENRIQUE BUSSOLARO - SC070706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ONEIDES FABIANI
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH - SC010032
RODOLFO MACEDO DO PRADO - SC041647
INTERES.
: PEDRO MARCHI
INTERES.
: VALDIR MORATELLI
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO LAJUS - SC004922
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC24703
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NEGATIVA GENÉRICA QUANTO ÀS SÚMULAS 7 E
E
83/STJ
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
). INCIDÊNCIA DA
.
(SÚMULA 284/STF
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
A falta de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos
1.
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
negativa genérica quanto aos óbices das Súmulas 7 e
e de
83/STJ
deficiência na demonstração do dissídio
), atrai a
(Súmula 284/STF
incidência do enunciado n. 182/STJ.
Inadmitido o recurso especial com base na
, é
2.
Súmula 83/STJ
indispensável
a
indicação
de
julgados
contemporâneos
ou
supervenientes, com adequado confronto analítico, para evidenciar a
divergência ou a distinção do caso concreto, o que não ocorreu na
espécie.
Agravo regimental não conhecido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SANTOS ZILLI contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
Documento eletrônico VDA56781719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: e68af07c-af03-4ca1-b5c0-91cec9684515

de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ fls.
):
3683/3684
APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO PATROLA III. MUNICÍPIO DE
NOVO HORIZONTE. CONDENAÇÕES DOS RÉUS POR INFRAÇÃO AO
o, INC. I, DO DECRETO-
, NA FORMA DOS ARTS. 29,
ART. 1
LEI N. 201/67
30 E 69 DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIAS INTERPOSTAS PELAS
DEFESAS E PELA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE PEDRO MARCHI, VALDIR
MORATELLI E SANTOS ZILLI. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. REDUÇÃO DO PRAZO (ART. 115 DO CÓDIGO PENAL). NÃO
OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE TRATOU DOS FATOS DELITUOSOS
COMO INFRAÇÃO AO
PARÁGRAFO ÚNICO E
§ 1o,
ART. 333,
ART. 317,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA QUE
ELEVAM O PRAZO PRESCRICIONAL PARA 10 ANOS JÁ COMPUTADO A
FRAÇÃO REFERENTE À REDUÇÃO. LAPSO QUE NÃO SE
IMPLEMENTOU. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA COM
A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO REQUERIDA POR SANTOS ZILLI. TESE
JURÍDICA
QUE
NÃO
PODE
SER
ACOLHIDA.
ELEMENTOS
INFORMATIVOS E PROVA JUDICIALIZADA QUE SUSTENTAM A
CONDENAÇÃO DO RÉU. PREFEITO QUE, NESSA CONDIÇÃO,
DIRECIONOU LICITAÇÃO COM A INCLUSÃO NO EDITAL DE
CARACATERÍSITICAS DEMASIADAMENTE ESPECÍFICAS DO BEM A
SER LICITADO, IMPOSSIBILITANDO QUALQUER CONCORRÊNCIA,
ALÉM DE EXIGIR VANTAGEM INDEVIDA PARA ASSIM PROCEDER.
VENDEDORES DA EMPRESA MANTOMAC QUE CONFIRMARAM
TEREM PARTICIPADO DA NEGOCIATA DIRETAMENTE COM O
PREFEITO E OPORTUNAMENTE A ENTREGA DO VALOR ESPÚRIO
PREVIAMENTE AJUSTADO. APREENSÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS
CONTENDO A RUBRICA “FRETE 3”, REFERENTE AO EFETIVO
PAGAMENTO DE PROPINA. ADEMAIS, EDITAL DO CERTAME QUE
PREVIU ITENS CONSTANTE SOMENTE NO MAQUINÁRIO OFERECIDO
PELA MANTOMAC. MODUS OPERANDI CONFESSADO PELOS SÓCIOS
E PELOS FUNCIONÁRIOS DA MANTOMAC PARA COMPRA E VENDA
DE MÁQUINA PARA ENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMENDATIO
LIBELLI APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE NO TOCANTE AO
CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA PARA O PREVISTO NO
o, INC. I, DO DECRETO N.
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1
201/1967.
ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. REFORMA DA
SENTENÇA NO PONTO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DOS
ARTS. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, E 317, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL QUE SE IMPÕE. READEQUAÇÃO, POR COROLÁRIO, DAS
PENAS IMPOSTAS AOS SENTENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA NO
PONTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO DESVALOR DOS VETORES
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES MANTIDAS NOS SEUS
Documento eletrônico VDA56781719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: e68af07c-af03-4ca1-b5c0-91cec9684515

EXATOS TERMOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 387,
INC. IV, DO CPP . CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE MULTA A TÍTULO
DE REPARAÇÃO CIVIL INCLUÍDA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO.
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL
ACUSATÓRIA. COLABORAÇÃO QUE TRATA DE VALOR MÍNIMO DE
INDENIZAÇÃO CIVIL E NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO NO TÍTULO
JUDICIAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA REQUERIDO POR
ONEIDES FABIANI. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JULGADOR
QUE JÁ FIXOU O REGIME ABERTO. DECOTE DA CONDENAÇÃO NO
TRECHO QUE CONDENOU ONEIDES E SANTOS ZILLI AO PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO FORMULADO
NA DENÚNCIA. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA QUE TOCA A TODOS OS
CONDENADOS SOLIDARIAMENTE. EX OFFICIO. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL EXISTENTE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSOS
INTERPOSTOS POR PEDRO MARCHI, VALDIR MORATELLI E SANTOS
ZILLI CONHECIDOS, E POR ONEIDES FABIANI CONHECIDO EM
PARTE, PORÉM, TODOS ELES DESPROVIDOS. POR SUA VEZ,
RECURSO INTERPOSTO PELO DOMINUS LITIS CONHECIDO E
PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls.
e
3753/3755
).
3758/3760
O recurso especial foi inadmitido na origem, com fundamento nas Súmulas
ns. 7 e
e
(e-STJ fls.
).
83/STJ
284/STF
3855/3856
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão agravada (e-STJ
fls.
).
3983/3987
No presente agravo regimental, a defesa alega ter impugnado especificamente
os óbices da
, ao sustentar tratar-se de revaloração jurídica dos fatos na
Súmula n. 7/STJ
dosimetria e na culpabilidade; aduz ter afastado a
mediante distinção
Súmula n. 83/STJ
quanto à reparação mínima frente a acordo de colaboração premiada, citando julgado em
reclamação; sustenta ter indicado de forma clara os dispositivos violados e realizado o
cotejo necessário para o dissídio, afastando a
.
Súmula n. 284/STF
Pleiteia, assim, o afastamento da
, o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
e o processamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA56781719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: e68af07c-af03-4ca1-b5c0-91cec9684515

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica aos fundamentos adotados, notadamente quanto aos óbices das
Súmulas ns. 7 e
e à deficiência na demonstração do dissídio
).
83/STJ
(Súmula 284/STF
No agravo regimental, o agravante insiste em que teria desconstituído tais
entraves, mas se limita a reafirmar, em termos genéricos, tratar-se de revaloração jurídica
na dosimetria e na culpabilidade, a sustentar ter realizado
acerca da
distinguishing
reparação mínima em face de acordo de colaboração e a afirmar ter indicado dispositivos
legais e realizado cotejo suficiente ao dissenso.
Conforme exposto na decisão agravada, quanto ao óbice da
,
Súmula n. 83/STJ
houve negativa meramente genérica de sua incidência, com remissão a julgado do
Supremo Tribunal Federal em Reclamação cujo teor não é aplicável na espécie, tendo em
vista que "em nenhum momento dos acordos firmados com os delatores foi incluído o
réu Santos Zilli ao pagamento solidário a título de indenização civil mínima".
O agravante limita-se a sustentar que teria demonstrado que a matéria não é
pacificada, insistindo na referência ao julgado da Suprema Corte, sem enfrentar
especificamente as razões da decisão agravda.
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/06
Documento eletrônico VDA56781719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: e68af07c-af03-4ca1-b5c0-91cec9684515

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das
,
Súmula 83/STJ
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. No tocante à aplicação da
, a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: e68af07c-af03-4ca1-b5c0-91cec9684515

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0216904-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.962.907 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003142520168240071 062018000020322 3142520168240071
50000195820208240071 62018000020322
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ONEIDES FABIANI
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH - SC010032
RODOLFO MACEDO DO PRADO - SC041647
AGRAVANTE
: PEDRO MARCHI
AGRAVANTE
: VALDIR MORATELLI
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO LAJUS - SC004922
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
AGRAVANTE
: SANTOS ZILLI
ADVOGADOS
: EVANDRO RODRIGO PANDINI - SC018348
EVERTON JOSÉ DA MAIA - SC047086
MATHEUS HENRIQUE BUSSOLARO - SC070706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: OSMAR ANTONIO MAZZUTTI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SANTOS ZILLI
ADVOGADOS
: EVANDRO RODRIGO PANDINI - SC018348
EVERTON JOSÉ DA MAIA - SC047086
MATHEUS HENRIQUE BUSSOLARO - SC070706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ONEIDES FABIANI
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH - SC010032
RODOLFO MACEDO DO PRADO - SC041647
INTERES.
: PEDRO MARCHI
INTERES.
: VALDIR MORATELLI
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO LAJUS - SC004922
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605551425131221:01@
2025/0216904-8 - AREsp 2962907 Petição : 2026/0040780-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:40
Código de Controle do Documento: 17B42F5B-54F5-4950-91B9-8EAD24B59955

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0216904-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.962.907 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551425131221:01@
2025/0216904-8 - AREsp 2962907 Petição : 2026/0040780-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:40
Código de Controle do Documento: 17B42F5B-54F5-4950-91B9-8EAD24B59955